Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSENCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria, face a necessidade de realização de perícia técnica. Alega a parte recorrente que as questões dos autos são eminentes de direito e as provas constantes nos autos são suficientes para deslinde processual. Sustenta no mérito que a desativação do recorrido foi legítima, pois fundamentada na manipulação de rota, que enseja o aumento dos valores das viagens e gera maiores despesa para os usuários. Sustenta que realizou a desvinculação do motorista para resguardar os usuários que utilizam a plataforma. Por fim, requer o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32283558). Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da intimação (ID 32283560 e 32283561).
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A controvérsia nos autos não requer análise pericial, uma vez que predominantemente de direito, pois a pretensão é para que o réu reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber e efetue o pagamento de indenização por danos morais e danos materiais pelo encerramento da parceria. Assim, deve ser afastada a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica atestada pelo juízo de origem.
IV. Devidamente instruído o processo, aplica-se a teoria da causa madura, para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.
V. Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. A Política de Desativação prevista no código de conduta da Uber estabelece as regras que devem ser observadas pelo motorista para que permaneça como habilitado, viabilizando a utilização da plataforma.
VI. Dessa forma, a manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor e abertura de prazo para defesa não é necessária para que a empresa ré suspenda ou desative a conta do motorista, ainda que o motorista alegue não ter violado as regras de conduta. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de suspensão e desativação da conta sem que houvesse a notificação do motorista parceiro.
VII. No tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos materiais e morais se faz necessário a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se pode acolher o pedido de indenização.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA e PROVIDO o recurso para cassar a sentença e, em face da aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos do autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.